Tribunal: TJDFT
Processo: 0016151-93.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. AUMENTOS POSTERIORES. CONCESSÃO ANTERIOR À SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO NA ÉPOCA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ REsp: 1.495.146/MG e STF RE 807.947. IPCA-E. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É possível a compensação, na fase de cumprimento de sentença, dos reajustes posteriores à março/90 com o índice de 84,32% concedido aos servidores públicos distritais. Contudo, os aumentos devem ser supervenientes a sentença, na forma do art. 475-L, VI, CPC/73 e art. 525, §1o, VII, CPC/2015, porque aqueles anteriores e existentes ao seu tempo, deveriam ser alegados na fase cognitiva.
2. A base de cálculo do valor da perda salarial decorrente do expurgo inflacionário de 84,32% (Plano Collor I) é o vencimento auferido mês a mês, a partir daquele em que o índice foi suprimido.
3. Por ocasião do julgamento do RE 870947, a Colenda Suprema Corte se debruçou agora sobre a sujeição dos processos e condenações judiciais em curso ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando fixou a tese, por simetria, de que os juros legais serão os remuneratórios para a caderneta de poupança, mas a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o IPCA-E sobre os débitos judiciais da fazenda pública, salvo quanto aos de natureza tributária.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA.